Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-98.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS. PURGA DA MORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PARTICIPAR DE LEILÃO. SÚMULA 29 DO TJDFT.1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. As condições econômicas demonstradas no primeiro grau indicam a hipossuficiência da parte requerente. Ausentes elementos que indiquem mudança na situação econômica do apelante, a manutenção do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando, devidamente instruído, o juízo tem como desnecessárias novas provas, pois cabe ao magistrado, como destinatário da prova, dirigir a instrução processual, nos termos do art. 355, I do CPC.3 – Busca e apreensão. Rito especial. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (Tema 1040) Ademais, é necessária a purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário.4 – Busca e apreensão. Leilão. Intimação do devedor fiduciário. Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Súmula 29 do TJDFT.5 – Apelação conhecida e não provida.
La